Tribunal: TJMT
Processo: 1033015-20.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033015-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DE ALMEIDA - CPF: 703.937.611-34 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DECARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MAJORADO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DA RECLAMANTE
.

1. Para a
redução
unilateral de
limite
do
cartão
de
crédito
,
por

iniciativa
da
instituição

financeira
, o
consumidor

deve
ser
notificado
com
antecedência
de 30
dias
.
Não

comprovada

a

efetiva

notificação

ao

consumidor
,

fica

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
p
rá
tica
da
conduta

ilícita
.

2.Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, a
redução
do
limite
de
cartão
de
crédito
,
sem

prévia

notificação
,
caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
e
decorre
da simples
verificação
da
conduta
da
instituição

financeira
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$
2.000,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
merece
ser
majorada

para
R
$
4.000,00
.

4.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).

Sendo o ilícito de natureza contratual,o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

5.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o da
parte

reclamante
.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1033015-20.2024.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrentes
:
LUCIANA DE ALMEIDA COSTA ALCANTARA e FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorridos
:
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LUCIANA DE ALMEIDA COSTA ALCANTARA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUCIANA DE ALMEIDA COSTA ALCANTARA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
FINANCEIRA ITAU CBD S.A. -
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

demonstrou

qualquer

notificação

prévia

enviada
à
parte

reclamante

quanto
à
redução
do
limite
de
crédito
; b)
houve

falha

na

prestação
do
serviço
; c) a
redução

imotivada
de
limite
do
cartão
de
crédito

gera

dano
moral. Ao final,
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$ 2.000,00.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
que o valor da
indenização

fixada

pelo

juízo

a quo
é
insuficiente
para que
sejam

atingidos

os

objetivos
da
condenação

por

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
majorar
o
quantum

indenizatório
.

A
parte

reclamada

também recorreu
,
sustentando
que: a)
conforme

normas
do Banco Central do
Brasil
,
compete
-lhe

conceder

crédito

compatível
com o
perfil
de
risco
do
cliente
; b) ante
os

pagamentos

efetuados

em

atraso
,
foi

necessária
a
readequação
do
limite

concedido
; c)
não

tem
a
obrigação
de
efetuar
a
prévia

notificação

quanto
à
redução
do
limite
de
crédito
; d)
não

há
se
falar

em

danos

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
,
bem

como
que
os

juros
de mora
incidam
a
partir
do
acórdão
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
pela
parte

reclamada
, com o
objetivo
de que
não

seja
dado
provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
. A
parte

reclamante
,
embora

tenha

sido

intimada
(ID 231895177/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Redução
de
limite
de
cartão
de
crédito

sem

prévia

notificação
.

As
instituições

financeiras

estão

autorizadas

a

alterar
o
limite
de
crédito
dos
consumidores
,
titulares
de
conta

bancária
. Quando
essa

alteração

não

ocorre

por

iniciativa
do titular da
conta
, mas
por

iniciativa
unilateral da
instituição

financeira
, e
sendo o caso de redução do limite de crédito

anteriormente

concedido
, o
consumidor

deve
ser
notificado
com
antecedência
de, no
mínimo
, 30 (
trinta
)
dias
,
tal

como

disposto
no art. 10, § 1º,
inciso
I, da
Resolução
nº 96/2021 do BCB.

Nesse
sentido
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INDISPONIBILIDADE DE LIMITE DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4.
Redução
de
limite
de
cartão
de
crédito

sem

prévia

notificação
. Para a
redução
unilateral de
limite
do
cartão
de
crédito
,
por

iniciativa
da
instituição

financeira
, o
consumidor

deve
ser
notificado
com
antecedência
de 30
dias
(art. 10, § 1º,
inciso
I, da
Resolução
nº 96/2021 do BCB. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024; N.U 1027767-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursa
l
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024) (N.U 1000275-34.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023).
Não

comprovada

a

efetiva

notificação

ao

consumidor
,
fica

evidenciada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
prática
da
conduta

ilícita
. (...) 7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (...) (N.U 1044362-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 04/04/2024)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Hipótese

em
que
a

instituição

bancária

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório
que
lhe

cabia
, a
fim
de
demonstrar
a
notificação

prévia
do
consumidor
para a
redução
do
limite
de
crédito
,
nos

termos
da
Resolução
n. 96/2021 do Banco Central,
situação
que
caracteriza
a
falha

na

prestação
de
serviço
. 2.
Circunstâncias
com
extensão

suficiente
para
enveredar

na

seara
do
dano
moral. 3.
Adequação
do quantum
indenizatório
a
título
de
dano
moral
por

dissociação

ao

critério
da
razoabilidade
. 4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1046007-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 14/03/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AU
SÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
Resolução
n. 2747/2000 do Banco Central do
Brasil

estabelece

em

seu

artigo
12
a

obrigação
de
notificação

prévia

ao

correntista

como

requisito
para
alterações

quanto
a
conta

bancária
,
encerramento
,
alteração de limite de crédito sob pena de incorrer

em

falha da prestação de serviços e dever de indenizar
.
Não

comprovado

nos
autos o
envio
da
comunicação

prévia
à
consumidora
de que o
seu

cartão
de
crédito

teria
o
limite

reduzido
,
em

razão
de
existência
de
óbice

ou

reavaliação
de
crédito
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja

direito
a
reparação
moral. Pelo
princípio
da
liberdade

contratual
, o banco
não
é
obrigado
a
contratar
com
quem

não

preencher

os

requisitos

por

ele

estabelecidos
para
análise
do
risco

inerente
à
sua

atividade
.
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)

No
presente

caso
,
verifica
-se no ID 231895153/PJe2
que a
parte

reclamada

reduziu
no
mês

de novembro/2023
o limite de crédito do cartão da parte

reclamante

de R$ 15.030,00
para R
$ 5.860,00
sem prévia notificação
.

E
mbora a parte reclamada
alegue
que houve prévia notificação, os documentos apresentados com a contestação comprovam o contrário. Na fatura com vencimento em outubro/2023, quando o limite de crédito era de R$ 15.030,00, não consta qualquer informação sobre a redução do limite (ID 231895159 pág. 1/PJe2).

Já na fatura com vencimento em novembro/2023, quando o limite de crédito foi reduzido para R$ 5.860,00, consta a mensagem à consumidora de que seu limite seria reduzido (ID 231895159 pág. 6/PJe2). Portanto, resta evidenciado que o prazo de 30 (trinta) dias não foi respeitado pela instituição financeira reclamada.

Se não há notificação prévia, o consumidor fica prejudicado, pois não tem condições de ser
organizar

financeiramente
.

Portanto
,
diante
d
a

inexistência
de
comunicação

prévia, há
conduta

ilícita praticada pela parte reclamada
.

Dano moral.
Redução
de
limite
de
crédito
,
sem

notificação

prévia
.

A redução do limite de cartão de crédito do consumidor
,
sem

prévia

notificação
,
caracteriza

dano
moral
in
re

ipsa
e
decorre

tão

somente
da
conduta
da
instituição

financeira
,
conforme
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - BANCO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
redução
unilateral de
limite
do
cartão
de
crédito
,
sem

comprovação
da
prévia

notificação
do
consumidor
,
configura

dano
moral a ser
indenizado
. 2. A
prévia

notificação

tem

por

escopo

evitar
que
o

consumidor

seja

surpreendido
com a
redução

repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus

gastos

mensais
,
possibilitando

redimensionar
as
dívidas
e se
adequar
à nova
realidade

financeira
,
sem a utilização do limite que lhe era permitido
. 3.
Todavia
,
não

há

ilegalidade

na

redução
,
em

si
, do
limite
,
não

podendo
o Poder
Judiciário

obrigar
à
concessão
de
crédito

sem
que
exista
interesse
por

parte
da
empresa
.
A

ilegalidade

está
,
apenas
e
tão

somente

na
forma
como

efetuada
a
redução
do
limite
(
sem

comunicação

prévia
). 4.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1068948-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO LIMITE DE CRÉDITO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A
Resolução
n. 2747/2000 do Banco Central do
Brasil

estabelece

em

seu

artigo
12
a

obrigação
de
notificação

prévia

ao

correntista

como

requisito
para
alterações

quanto
a
conta

bancária
,
encerramento
,
alteração de limite de crédito sob pena de incorrer

em

falha da prestação de serviços e dever de indenizar
.
Não

comprovado

nos
autos o
envio
da
comunicação

prévia
à
consumidora
de que o
seu

cartão
de
crédito

teria
o
limite

reduzido
,
em

razão
de
existência
de
óbice

ou

reavaliação
de
crédito
,
configura

falha

na

prestação
do
serviço
e
enseja

direito
a
reparação
moral. Pelo
princípio
da
liberdade

contratual
, o banco
não
é
obrigado
a
contratar
com
quem

não

preencher

os

requisitos

por

ele

estabelecidos
para
análise
do
risco

inerente
à
sua

atividade
.
Recurso

parcialmente

provido
. (N.U 1036312-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
24/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - REDUÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INFORMAÇÕES GENÉRICAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - TELAS SISTÊMICAS - PROVAS UNILATERAIS - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
redução
unilateral de
limite
do
cartão
de
crédito
,
sem

comprovação
da
prévia

notificação
do
consumidor
,
implica-lhe

prejuízos

indenizáveis

na

esfera

extrapatrimonial
.
Isso

porque
, a
prévia

notificação

tem

por

escopo

evitar
que
o

consumidor

seja

surpreendido
com a
redução

repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus

gastos

mensais
,
possibilitando

redimensionar
as
dívidas
e se
adequar
à nova
realidade

financeira
,
sem a utilização do limite que lhe era permitido
. 2. As
informações

genéricas

ineridas

na

fatura de cartão de crédito a respeito do limite de crédito
,
não

levam
o
consumidor
a
compreensão
de que
seu

limite
de
crédito
para
compras

será

reduzido
. 3. Assim,
inexistindo

qualquer

prova

acerca
da
comunicação
do
consumidor

quanto à redução do limite do cartão de crédito
,
tem
-se
como

indevida
a
referida

redução
,
geradora
de
dano
moral,
por

ofensa
à
dignidade
da
Recorrida
(CF, art. 5.º, V e X). (...) 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1001293-64.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/03/2023,
publicado
no DJE 29/03/2023)

No
caso

concreto
,
restou

incontroverso
que a
redução do limite de cartão de crédito do consumidor
,
realizada
pela
instituição

financeira
,
ocorreu
de forma unilateral e
sem

notificação anterior
.

Portanto
,
está

configurado
o
dano
moral
na

modalidade

in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente a redução do limite de crédito sem a prévia notificação da parte reclamante, que a impossibilitou de realizar o pagamento de tratamento médico
, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 2.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$ 4.000,00. Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório, serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita
e está conforme os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes
(
N.U 1000342-68.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/09/2024,
publicado
no DJE 26/09/2024, N.U 1003250-11.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/08/2024,
publicado
no DJE 16/08/2024, N.U 1068948-88.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora
do

dano
moral.

O termo inicial para incidência
dos juros de mora e correção monetária da condenação
em indenização
por danos morais
já se
trata de matéria
sedimentad
a
no Egrégio Superior Tr
ibunal de Justiça
.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
,
os juros de mora incidem
a partir da citação
:

RECURSO ESPECIAL.
(...)
6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já n
a hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,os
juros d
e
m
ora incidem
desde

o
evento danoso
,
nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.
(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora
a
Súmula

seja
de 1992, o
entendimento

se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existente
entre as partes (
contrato
de
cartão
de
crédito
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
,
conforme

constou

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
; e

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
, para
majorar
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$
4.000,00
(
quatro
mil reais),
mantendo
no
mais
a
sentença

prolatada

pelo

juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais)
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024